Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Habeas Corpus no 1003045-80.2021.8.11.0000 – Capital
Paciente: Marcio Luiz de Assis
Impetrante: Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado em favor de Marcio Luiz de Assis, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
Pois bem. Apesar do paciente ter seu pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pela autoridade competente, traduzindo-se esta em medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, havendo ainda parecer do Ministério Público contrário ao pleito da parte, subsistindo as razões que embasaram o indeferimento da liberdade.
Não obstante, não é demais ressaltar, conforme bem anotado pelo d. magistrado de origem, que o paciente ostenta condenação definitiva por tráfico de entorpecentes, cuja pena não foi definitivamente cumprida, tratando-se de uma reincidência específica.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista